Tribunal: TJDFT
Processo: 0700483-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0700483-22.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: PAULO CESAR DA SILVA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em desfavor de PAULO CESAR DA SILVA DOS SANTOS: Manifeste-se a parte autora sobre as diligências do oficial de justiça (IDs 51527364 e 46461439) as quais informam que o réu está preso e que o veículo não foi localizado no endereço da inicial. Caso a parte autora apresente novo endereço para cumprimento da liminar, deverá demonstrar (por meio de foto, por exemplo) que o veículo foi de fato encontrado no local. Prazo: 5 dias, sob pena de extinção. A necessidade de comprovação de que o veículo se encontra no local indicado se justifica em razão do princípio da economia e celeridade processuais, para que assim se evite a realização de diligências inócuas, visto ser comum a indicação de endereços aleatórios. Comprove, portanto, o autor que o veículo foi localizado no endereço indicado, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. O Agravante sustenta que a exigência de prova de que o veículo está no local indicado para cumprimento do mandado é desarrazoada e não prevista em lei. Afirma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça atenua a taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 13607914). É o relatório. Decido. É verdade que a citação válida e o próprio cumprimento da liminar, na ação de busca e apreensão, constituem pressupostos processuais cuja ausência pode levar à conversão da demanda ou à extinção do feito. Contudo, o insucesso de diligências de busca e apreensão, como na espécie, em princípio não justifica a imposição de prova de que o veículo alienado fiduciariamente está no endereço indicado. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. EXIGÊNCIA INDEVIDA. 1. Em princípio, é desprovido de razoabilidade condicionar o deferimento de diligência para apreensão do veículo à prova de que ele efetivamente está no local da busca, mesmo que infrutíferas as diligências efetuadas em locais anteriormente indicados. 2. Caso constatada a indicação de má-fé - que não se presume - o CPC prevê a sanção adequada. (AGI 20090020074519, 4a T., rel. designado Des. Fernando Habibe, DJe 19/10/2009). Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito invocado pelo Agravante. O periculum in mora, por sua vez, advém do risco de extinção do feito. Isto posto, suspendo a decisão agravada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator